Tribunal: TJES
Processo: 0000333-94.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000333-94.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN MARQUES FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Hipótese de adequado enfrentamento da tese de nulidade suscitada pela defesa no recurso de apelação, inexistindo omissão.

3. Esta Câmara Criminal pacificamente entende que “
q
uanto à intenção de prequestionamento, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já tiverem sido discutidas no acórdão embargado, sendo possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
” (Apelação Criminal, processo nº. 0028788-56.2019.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, data: 01/04/2024).

4. Embargos conhecidos e não providos.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, na Apelação Criminal, opostos por
JEAN MARQUES FRANÇA,
em face do acórdão de ID 7833979, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação.

O recorrente opõe embargos declaratórios (ID 8022648) ao argumento de que houve omissão quanto à tese de nulidade suscitada pela defesa no recurso de apelação.

Alega que o acordão citou o art. 301, do CPP, porém deixou de contextualizá-lo com a alegada inexistência de flagrância. Pede, em decorrência do reconhecimento de omissão, a reforma do acórdão para que seja declarada nula a apreensão de entorpecentes e, por consequência, a absolvição.

Contrarrazões da procuradoria de justiça ao ID 8114037.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração, na Apelação Criminal, opostos por
JEAN MARQUES FRANÇA,
em face do acórdão de ID 7833979, proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação.

O recorrente opõe embargos declaratórios (ID 8022648) ao argumento de que houve omissão quanto à tese de nulidade suscitada pela defesa no recurso de apelação.

Alega que o acordão citou o art. 301, do CPP, porém deixou de contextualizá-lo com a alegada inexistência de flagrância. Pede, em decorrência do reconhecimento de omissão, a reforma do acórdão para que seja declarada nula a apreensão de entorpecentes e, por consequência, a absolvição.

Contrarrazões da procuradoria de justiça ao ID 8114037.

Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (
Manual de Processo Penal
9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DIANTE DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE. ART. 301 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ mantém sua jurisprudência sedimentada no sentido de que "somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não há óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 875.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

2. No caso concreto, havia flagrante delito que autorizava a atuação da guarda municipal nos moldes do art. 301 do CPP, já que os agentes públicos visualizaram o acusado recebendo dinheiro de uma pessoa em local de intensa traficância, e, após, receberam a informação do terceiro que estava adquirindo drogas do réu, o que se confirmou quando quando apreendidos os entorpecentes em baixo de um paralelepípedo que estava ao lado do acusado.

3. Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito absolutório por insuficiência de provas, na medida em que a materialidade do delito restou evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria é corroborada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Da atenta leitura do acórdão, observo que houve o adequado enfrentamento da tese de nulidade suscitada pela defesa no recurso de apelação, inexistindo omissão.

Consignou-se que “no caso concreto, reputo que havia flagrante delito que autorizava a atuação da guarda municipal nos moldes do art. 301 do CPP, já que os agentes públicos visualizaram o acusado recebendo dinheiro de uma pessoa em local de intensa traficância, e, após, receberam a informação do terceiro que estava adquirindo drogas do réu, o que se confirmou quando apreendidos os entorpecentes em baixo de um paralelepípedo que estava ao lado do acusado”.

A despeito da irresignação recursal, constato que o art. 301, do CPP, foi devidamente contextualizado. O dispositivo legal compõe a estrutura lógica da construção decisória, que deve ser interpretada em sua totalidade.

Além do mais, o acórdão cita julgado do STJ que se amolda à situação sob enfoque, corroborando a legalidade da atuação da guarda policial.

Com efeito, é hipótese de aplicação do entendimento desta 1ª Câmara Criminal, segundo o qual “
inexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado
”. (Apelação Criminal, processo nº. 0006676-20.2018.8.08.0006, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, data: 10/11/2023).

Em derradeiro, almeja o embargante o prequestionamento de todas as matérias de direito ora levantadas, em especial, os artigos 157, 241, 244 e 301, todos do Código de Processo Penal e art. 144, § 8º da Constituição Federal.

Nesse ponto, Esta Câmara Criminal pacificamente entende que “
q
uanto à intenção de prequestionamento, é assente, na trilha dos entendimentos provenientes do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 211) e do Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 356), a desnecessidade dos embargos declaratórios com efeitos prequestionadores quando as matérias debatidas já tiverem sido discutidas no acórdão embargado, sendo possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios
” (Apelação Criminal, processo nº. 0028788-56.2019.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, data: 01/04/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO
por inexistir vício a ser reparado.